Tribunal: TJMT
Processo: 1003732-90.2021.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003732-90.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRENTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (REPRESENTANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), QV BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 19.679.483/0001-20 (RECORRENTE), CONRADO VAN ERVEN NETO - CPF: 606.444.517-34 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS NA AREA DE SAUDE - CNPJ: 09.097.366/0001-03 (RECORRENTE), MARIA ZILDA ZANUZO - CPF: 004.198.399-84 (RECORRIDO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS NA AREA DE SAUDE - CNPJ: 09.097.366/0001-03 (RECORRIDO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), QV BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 19.679.483/0001-20 (RECORRIDO), CONRADO VAN ERVEN NETO - CPF: 606.444.517-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003732-90.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Personalite Corretora de Seguros Ltda - ME

Recorrida(s):

Maria Zilda Zanuzo

Associação de Profissionais Terceirizados na Área De Saúde

Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio De Janeiro Ltda.

QV Benefícios em Saúde Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS NÃO ACOLHIDA. INCLUSÃO DA AUTORA EM PLANO COLETIVO INDEVIDAMENTE. ERRO NA CONTRATAÇÃO POR CULPA DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA CORRETORA DE SEGUROS. ENQUADRAMENTO EQUÍVOCADO DA BENEFICIÁRIA NO PLANO DESTINADO A CONVÊNIO COM A AMCIFA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILILDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
Personalite Corretora de Seguros Ltda
, entendo que não deve ser acolhida, tendo em vista que como a mesma afirma em suas razões recursais que atua como auxiliar na escolha no plano e na adesão, e no presente caso o plano de saúde da autora foi cancelado por duas vezes por ter sido inserida em plano coletivo em que não seria beneficiária. Assim, denoto que a corretora de seguros prestou as informações de maneira incorreta ao plano de saúde, o que causou os supostos danos alegados pela Autora, ao ter seu plano de saúde cancelado por duas vezes sem ao menos ser informada quanto aos cancelamentos. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA.
CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.333.196/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.)

2. No presente caso a autora contratou plano de saúde junto a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, por meio da parte reclamada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, tendo sido realizado um primeiro contrato em 11.02.2020, tendo pago a mensalidade até o mês de julho de 2020, pois no mês de agosto de 2020 ao não receber o boleto para pagamento, entrou em contato com a Qualicorp, sendo surpreendida com a informação que seu plano havia sido cancelado em 30.06.2020. Assim, após o cancelamento a empresa Personalite que é a corretora do seguro identificou que havia erro no contrato entabulado, motivo pelo qual, foi realizado novo contrato em 14.08.2020, contrato este que também foi cancelado sem prévio aviso por se tratar de plano de saúde não existente.

3. Além de ter sido cancelado o primeiro contrato, no segundo contrato a autora teve que aguardar todo o período de carência novamente, posto que não fora aproveitado o do primeiro contrato, visto que havia se passado mais de trinta dias do cancelamento do primeiro contrato, fato este que a impossibilitou de utilizar o plano de saúde por todo o período em que este permaneceu vigente, ensejando assim a falha na prestação dos serviços das reclamadas.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Pois bem. Da análise do conjunto probatório que instrui o feito, resta incontroverso nos autos que a parte autora era beneficiária de plano de assistência médica, em decorrência de contrato coletivo por adesão id. n. 67094115, 67152133 e 67094122, o qual foi rescindido em 30/06/20, bem como que se encontrava adimplente com as parcelas do plano de saúde (id n. 67094124 e 67094128). Ainda, não foi um único contrato, houve a realização de outro contrato com as mesmas reclamadas, logo em seguida a descoberta do cancelamento, permanecendo ativo até 14/01/2021, sendo todas as parcelas de mensalidade devidamente pagas. Inobstante, nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195 da ANS, aplicada aos contratos celebrados após sua vigência, para se efetuar a rescisão imotivada deve haver a prévia notificação do contratante com antecedência mínima de sessenta dias. Confira-se: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” No caso em tela, não obstante a Reclamante estivesse adimplente com suas obrigações, os dois contratos de cobertura médica foram rescindido unilateralmente, sem qualquer comunicação prévia, embora as Reclamadas alegam que houve notificação sem contudo comprovação da legalidade. De fato, em que pese o teor da defesa apresentada pelas Reclamadas, não se constata que estas tenham notificado/ comunicado previamente a parte autora acerca da rescisão contratual, ônus que lhes competia (art. 373, II, CPC). Ora, a rescisão unilateral de forma abrupta enseja violação aos princípios da boa fé objetiva, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam as relações de consumo, principalmente em se tratando de plano de saúde, onde o contratante deposita a confiança de que terá a cobertura necessária no caso de um problema de saúde.”.

5. Cabe acrescentar que por duas vezes a autora teve seu plano de saúde cancelado, por falha em informações realizadas pelas rés, sem que houvesse notificação acerca dos cancelamentos, devendo ser mantida a condenação a título de dano moral.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em relação ao dano material, entendo que deve ser mantida a condenação, pois, durante a vigência do contrato a autora não conseguiu realizar nenhum atendimento médico, tendo inclusive que arcar com gastos de atendimento médico.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: CONDENAR as Reclamadas de forma solidaria a indenizar a Reclamante no valor de R$ 12.425,52 (doze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais (mensalidade e despesas com exames) corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação. CONDENAR as Reclamadas de forma solidaria, a pagar a título de danos morais, o montante de R$ 7.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023